Tribunal: STJ
Processo: 0305146-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027062 - BA (2025/0305146-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SILVIO SOUZA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
IGOR SULIVAN DA SILVA LEMES - GO058845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
2. A custódia cautelar do agravante foi fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública e de assegurar
a aplicação da lei penal, considerando a gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pela
brutalidade do crime e pelo risco de fuga.
3. Não houve acréscimo de fundamentos pelo Tribunal
de origem, que apenas aprofundou os elementos já
expostos na motivação do decreto preventivo, sem
apresentar fundamentos inovadores.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são
suficientes para revogar a prisão preventiva, quando
presentes os requisitos da custódia cautelar.
5. Não se verifica excesso de prazo na formação da
culpa, considerando que a prisão preventiva foi
decretada em
mas cumprida apenas em
14/6/2023,
tendo o agravante permanecido foragido por
16/8/2024,
mais de 1 ano, além de se tratar de feito complexo, que
conta com multiplicidade de réus e se submete ao rito
Documento eletrônico VDA52885876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/12/2025 17:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/12/2025. Código de Controle do Documento: 4af9f220-d37a-4b44-9bac-5d06d09abbc2

especial do tribunal do júri. Não se pode olvidar que o
acusado está atualmente recolhido em outro estado da
Federação, circunstância que impõe a necessidade de
expedição de cartas precatórias e naturalmente
desacelera o ritmo da tramitação processual.
6. A alegação de ausência de contemporaneidade da
medida não foi examinada pelo Tribunal de origem, o
que impede sua análise pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
27/11/2025
03/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
05 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52885876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/12/2025 17:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/12/2025. Código de Controle do Documento: 4af9f220-d37a-4b44-9bac-5d06d09abbc2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027062 - BA (2025/0305146-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SILVIO SOUZA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
IGOR SULIVAN DA SILVA LEMES - GO058845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
2. A custódia cautelar do agravante foi fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública e de assegurar
a aplicação da lei penal, considerando a gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pela
brutalidade do crime e pelo risco de fuga.
3. Não houve acréscimo de fundamentos pelo Tribunal
de origem, que apenas aprofundou os elementos já
expostos na motivação do decreto preventivo, sem
apresentar fundamentos inovadores.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são
suficientes para revogar a prisão preventiva, quando
presentes os requisitos da custódia cautelar.
5. Não se verifica excesso de prazo na formação da
culpa, considerando que a prisão preventiva foi
decretada em
mas cumprida apenas em
14/6/2023,
tendo o agravante permanecido foragido por
16/8/2024,
mais de 1 ano, além de se tratar de feito complexo, que
conta com multiplicidade de réus e se submete ao rito
Documento eletrônico VDA52578662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:17:00
Código de Controle do Documento: d511de02-cb04-4cbd-a96e-b7e8cd776df7

especial do tribunal do júri. Não se pode olvidar que o
acusado está atualmente recolhido em outro estado da
Federação, circunstância que impõe a necessidade de
expedição de cartas precatórias e naturalmente
desacelera o ritmo da tramitação processual.
6. A alegação de ausência de contemporaneidade da
medida não foi examinada pelo Tribunal de origem, o
que impede sua análise pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SÍLVIO SOUZA DE
OLIVEIRA contra a decisão de fls. 49-55, em que não se conheceu do habeas
corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que as decisões que
decretaram e mantiveram a prisão preventiva do agravante são genéricas e
despidas de motivação concreta.
Argumenta que houve inovação do Tribunal de origem ao manter a
custódia com fundamentos não presentes nas decisões de primeiro grau.
Defende que há excesso de prazo na formação da culpa. Informa que o
agravante está preso há 480 dias, desde
com 160 dias de paralisação
16/5/2024,
após o encerramento da instrução, sem conclusão da primeira fase do júri e sem
que a defesa tenha contribuído para a mora. Afirma que o processo está
“praticamente abandonado”, em violação da razoável duração do processo.
A defesa aponta similitude fática do presente caso com precedentes
de minha relatoria, nos quais a prisão preventiva foi revogada ante a ausência de
motivação idônea do decreto prisional, destacando o HC n. 884.090/SP.
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva da parte agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52578662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:17:00
Código de Controle do Documento: d511de02-cb04-4cbd-a96e-b7e8cd776df7

A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver
nenhum equívoco na decisão agravada.
Conforme consta da decisão agravada, a prisão preventiva do agravante
foi decretada nos seguintes termos (fl. 20, grifo próprio):
Os representados demonstraram comportamento violento e
ameaçador, colocando em risco a segurança da comunidade e a
integridade das testemunhas, conforme relatos contidos no
inquérito policial.
Além disso, a gravidade concreta do delito está evidenciada
pela brutalidade empregada e pela forma clandestina e
dissimulada em que se tentou ocultar a autoria do delito.
De igual modo, é imprescindível para assegurar a aplicação
da lei penal, uma vez que existe o risco concreto de fuga,
conforme indicado nas apurações policiais, o que frustraria a
efetividade da função jurisdicional do Estado e a satisfação da
justiça penal.
Dessa maneira, para além da demonstração dos requisitos alhures
delineados, consubstanciados na prova da materialidade, indícios
suficientes de autoria ou de participação, constato que as medidas
cautelares diversas da prisão não serão suficientes para
resguardar de forma satisfatória a ordem pública, a conveniência
da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal.
Isto porque os fatos são concretamente graves. O homicídio foi
praticado de forma violenta, os investigados pretendiam fugir
e, a partir das peças informativas, observa-se que o modus
dos investigados ultrapassa os limites mínimos de
operandi
convivência pacífica em sociedade.
O apontado ato coator foi assim entabulado (fls. 25-27, grifo próprio):
Narra a inicial que, em
por volta das 22h20, no interior
17/02/2022,
de sua residência, localizada na comunidade de Jaborandizinho,
zona rural da cidade de Jaborandi/BA, a denunciada Eliene
Campos de Farias, valendo-se de instrumento contundente, teria
desferido golpes contra a região cranioencefálica da vítima Antônio
Francisco das Neves, seu companheiro, pessoa com deficiência
impeditiva de autodefesa, causando-lhe traumas físicos que
resultaram em hemorragia intracraniana irreversível, razão
eficiente do óbito ocorrido em 26.02.2023, consoante fotografias e
laudo de exame de necropsia acostados aos autos.
Relata a exordial que, na ocasião, o denunciado Silvio Souza de
Oliveira, motivado pela relação extraconjugal que mantinha com
Documento eletrônico VDA52578662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:17:00
Código de Controle do Documento: d511de02-cb04-4cbd-a96e-b7e8cd776df7

Eliene Campos de Farias, concorreu para a prática do crime de
homicídio, ao encorajar a executora à embriaguez preordenada,
sabedor de que a sua presença e a condição alcoólica
acentuavam os atos de violência contra a vítima, como havia
presenciado em oportunidades anteriores. Além disso, devendo
fazê-lo, omitiu-se perante a conduta criminosa, permitindo sua
concretização, sem intervenção eficaz. E ainda, prestou auxílio
material para a adulteração das circunstâncias do crime, com o
objetivo de assegurar sua impunidade e da coautora, mediante
dissimulação de condições que sugerissem a autolesão da vítima.
Consta ainda da denúncia que, na sequência, já com a vítima
inconsciente, os denunciados, em união de propósitos e
comunhão de esforços, visando concretizar o intento homicida,
protelaram deliberadamente a prestação de socorro, gerando
intencional agravamento das condições de saúde do ofendido,
que, já no hospital, evoluiu para óbito.
Os informes judiciais acrescentam que a denúncia foi recebida em
o paciente apresentou resposta à acusação em
26/06/2023,
por intermédio de advogado munido de poderes para
05/02/2024,
receber citação e, na mesma data, apresentou pedido revogação
da prisão preventiva, que não foi conhecido, ante a inobservância
da classe processual própria prevista na tabela do CNJ.
Posteriormente, antes mesmo da efetivação da prisão do paciente,
a defesa interpôs novo pedido de revogação da custódia cautelar
que foi indeferido, nos seguintes termos (ID 82835354):
[...]
Dos trechos acima transcritos, observa-se que a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente, lastreou-se nos
requisitos exigidos para o decreto prisional provisório, quais sejam,
indícios da autoria e prova da materialidade delitiva,
fundamentando-se por outra via, na necessidade de garantia da
ordem pública, destacando a gravidade em concreto da
conduta e o
empregado, evidenciados pela
modus operandi
brutalidade empregada contra vítima portadora de deficiência
física e na forma clandestina e dissimulada com que se tentou
ocultar a autoria delitiva, com a demora em prestar socorro ao
ofendido, elementos que autorizam a manutenção da prisão
preventiva do paciente.
Por outro lado, embora a decisão que manteve a prisão do
paciente tenha sido sucinta, vale destacar que, quando de sua
prolação, a autoridade impetrada destacou que não havia
alteração fática relevante a autorizar a soltura do paciente, até
porque se encontrava foragido, pois evadiu do distrito da
culpa e somente foi preso, em
mais de um ano
16/09/2024,
depois da decretação de sua prisão preventiva, em outro
Documento eletrônico VDA52578662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:17:00
Código de Controle do Documento: d511de02-cb04-4cbd-a96e-b7e8cd776df7

Estado da Federação (Goiás), o que mostra necessária a
segregação também com o espeque de possibilitar a
aplicação da lei penal. Nesse sentido:
[...]
Nesse contexto, estando presentes indícios suficientes de autoria
e prova da materialidade delitiva, a evidenciar o fumus commissi
e o
, e encontrando-se a decisão que
delicti
periculum libertatis
decretou a segregação cautelar devidamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a
aplicação da lei penal, impõe-se a manutenção da prisão
preventiva do paciente, medida que se revela adequada e
proporcional, ainda que ele não tenha sido o autor direto das
supostas ameaças dirigidas à testemunha A. S. N., porquanto
subsistem outros elementos nos autos, já destacados, que
justificam a preservação da custódia cautelar, à luz das
circunstâncias concretas do caso.
No caso, ao contrário do que alega a defesa, não se observa acréscimo
de fundamentação pelo Tribunal de origem, tampouco fundamentação genérica
do decreto prisional.
A leitura dos excertos revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o agravante é acusado de
participação em delito de homicídio qualificado.
Destacou-se a brutalidade do crime, cometido contra vítima portadora
de deficiência física, e a forma clandestina e dissimulada com que se tentou
ocultar a autoria delitiva, com a demora em prestar socorro ao ofendido.
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da
conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de
assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em face do
empregado na prática do
modus operandi
delito.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
PRISÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
À
PRISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA52578662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:17:00
Código de Controle do Documento: d511de02-cb04-4cbd-a96e-b7e8cd776df7

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal
medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal,
do
do Código de
ex vi
art. 312
Processo Penal.
2. No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada,
lastreando-se na garantia da ordem pública e da instrução
criminal,
em
razão
da
periculosidade
do
recorrente,
consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no
empregado no delito, vale dizer, foi apontado que
modus operandi
o ora agravante seria o mandante do crime de homicídio
qualificado tentado, além de constar na denúncia que mantinha
vínculo criminal com os corréus em outros crimes de homicídio.
3. "Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da
prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de
quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas
no
do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 685.539
art. 319
/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
25/10/2022,
3/11/2022)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 193.452/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 1o
/7/2024, DJe de
)
6/8/2024.
Ademais,
verifica-se
que
a
jurisprudência
desta
Corte
Superior estabelece que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à
segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no
HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
13/8/2020)
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 914.649/MG, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 803.266/SC,
15/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
e AgRg no
16/8/2024;
HC n. 900.591/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
3/7/2024.
Outrossim, a análise da decisão que converteu a prisão temporária em
preventiva, em cotejo com o acórdão do Tribunal de Justiça, revela a ausência de
. Em essência, os fundamentos utilizados para
acréscimo de fundamentos
denegar a ordem no
que manteve a prisão cautelar permanecem em
writ
consonância com os argumentos expostos na decisão do Juízo singular,
Documento eletrônico VDA52578662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:17:00
Código de Controle do Documento: d511de02-cb04-4cbd-a96e-b7e8cd776df7

nomeadamente quanto à necessidade de garantia da ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa. Tal fundamento, por si
.
só, mostra-se idôneo e suficiente para a manutenção da segregação cautelar

Acrescenta-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, não há ilegalidade em acórdão no qual o Tribunal aprofunda os
elementos já expostos na motivação do decreto preventivo, sem, contudo,
apresentar fundamentos inovadores.
Desse modo, não há falar em indevido acréscimo de fundamentos pelo
Tribunal de origem em habeas corpus.
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/3/2023,
13/3/2023;
771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre
consignar, na linha dos precedentes desta Corte Superior, que o prazo para a
conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma
aritmética dos prazos para os atos processuais.
Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, a
demora deve ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário,
situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da
segregação antecipada.
Documento eletrônico VDA52578662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:17:00
Código de Controle do Documento: d511de02-cb04-4cbd-a96e-b7e8cd776df7

Não se verifica, no caso, mora ilegal atribuível ao Poder Judiciário
ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito
, pois a prisão preventiva do agravante foi decretada
tramita de maneira regular
em
sendo recolhido à prisão somente em
Em
foi
14/6/2023,
16/8/2024.
29/8/2024,
realizada audiência de instrução, seguindo-se a instrução processual, com
reavaliação da custódia.
Ainda, considerando a quantidade de réus, a complexidade do
processo e o fato de o agravante ter permanecido foragido por mais de 1
ano e de atualmente encontrar-se recolhido em outro estado da Federação,
circunstância que impõe a necessidade de expedição de cartas precatória,
para o encerramento da instrução.
não se constata uma demora injustificada
Desse modo, não evidenciada mora estatal na ação penal em que a
sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida do processo,
ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da
persecução criminal desenvolvida.
Por fim, quanto
da
à alegação de ausência de contemporaneidade
medida, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância
que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
.
pena de indevida supressão de instância
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
.
16/12/2020)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52578662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:17:00
Código de Controle do Documento: d511de02-cb04-4cbd-a96e-b7e8cd776df7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.062 / BA
Número Registro: 2025/0305146-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80002538420248050068 80003294520238050068 80003476620238050068 80290850620258050000
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
IGOR SULIVAN DA SILVA LEMES - GO058845
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: SILVIO SOUZA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVIO SOUZA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
Documento eletrônico VDA52845701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: d579b623-3ba0-4b70-bd78-607be649e9b2

IGOR SULIVAN DA SILVA LEMES - GO058845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: d579b623-3ba0-4b70-bd78-607be649e9b2